Tribunal: TJMT
Processo: 0503448-90.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503448-90.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (EMBARGANTE), RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - CPF: 328.165.258-13 (ADVOGADO), CRISTIANO CARLOS KOZAN - CPF: 212.435.838-35 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FERNANDA LOPES CORREA - CPF: 008.855.451-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no Acórdão que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TIM S.A.
contra o Acórdão de id. 99237963, em que esta Câmara, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução e os declarou extinto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, declarando a legitimidade, liquidez e certeza da CDA 201512317.

Nas razões recursais, o embargante alega omissão no Acórdão objurgado, alegando que não foi analisada a alegação de
bis in idem
entre o Processo Administrativo que serviu de fundamento para a multa executada e os outros cinco instaurados pelo PROCON-MT.

Aduz que a maioria dos Processos Administrativos do PROCON-MT indicados pela TIM como demonstração de
bis in idem
fundamentaram-se em autuações lavradas com uma diferença de alguns minutos, não sendo justo nem proporcional e, tampouco razoável, que sejam lavrados diversos Autos de Infração, aplicando-se multas em fiscalizações sucessivas ao Serviço de Atendimento ao Consumidor da TIM.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas.

A parte embargada, apesar de devidamente intimida, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
TIM S.A.
contra o Acórdão de id. 99237963, em que esta Câmara, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução e os declarou extinto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, declarando a legitimidade, liquidez e certeza da CDA 201512317.

A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pela embargante e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Com efeito, não há na decisão impugnada qualquer omissão acerca do alegado
bis in idem
entre o Processo Administrativo que serviu de fundamento para a multa executada e os outros cinco instaurados pelo PROCON-MT. Isso porque, apesar da fundamentação exposta pela parte embargante, assim restou decidido monocraticamente:

“(...)

existem situações que configuram violação do princípio do ne bis in idem, isto é, quando o caso em que o fato apurado pelos dois ou mais órgãos coincidem integralmente, com identidade de objeto, de fornecedor, de momento em que a suposta infração ocorreu e de fundamentação adotada na apuração dos fatos e na decisão, o que não ocorreu no caso em comento.

Isso porque, da análise acurada dos autos em apreço, constata-se que os autos de infração lavrados e seus respectivos processos administrativos não foram autuados pelos mesmos fatos, e sim irregularidades apresentadas pelo mesmo serviço (SAC), mas em momentos distintos e devidamente individualizados.”

Logo, de ver que, da mesma forma que não há que se falar em violação do princípio do
ne bis in idem
relativo ao Processo Administrativo instaurado pelo DPDC e o objeto dessa demanda, também não se cogita a violação do referido princípio em relação a outros autos de infrações lavrados pelo PROCON Estadual, visto que os autos de infração não foram lavrados pelos mesmos fatos, mas por irregularidades apresentadas pelo mesmo serviço, em momentos distintos.

Em verdade, o embargante busca apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza e fundamentação, no Acórdão

impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...]

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021